Tribunal: STF
Processo: ARE 1339870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRISÃO DO AUTOR POR VIOLAR DETERMINAÇÃO IMPOSTA QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA. ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ABUSO OU DESVIO DA CONDUTA. JUSTIFICATIVA PRESENTE EM INSTRUÇÃO NORMATIVA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR RELAXAMENTO DA PRISÃO, COM ORDEM DE SOLTURA, QUE NÃO TEM, POR SI SÓ, APTIDÃO PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MÁXIME DIANTE DA CULPA DO PRÓPRIO AUTOR PELO EVENTO. REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.



    RECURSO 1 (ESTADO-RÉU) – PROVIDO



    RECURSO 2 (AUTOR) – PREJUDICADO 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXI, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A solução da causa, portanto, gira em torno da existência, ou não, de responsabilidade civil do Estado do Paraná em virtude de ter, por meio de atuação da Polícia Civil na cidade de Ibiporã, efetuado o recolhimento do autor à prisão sem mandado judicial. Referido encarceramento ocorreu após o autor ter descumprido obrigação imposta quando da concessão de liberdade provisória que lhe fora concedida, ao violar o lacre da tornozeleira de monitoramento eletrônico, imposta por determinação judicial quando da análise de sua anterior prisão em flagrante pela prática do crime de roubo majorado na modalidade tentada. 



    [...]



    No entanto, tratando-se de responsabilidade civil estatal fundamentada em um suposto erro judicial, uma “falta do serviço”, tem-se que para sua configuração devem estar presentes os seguintes elementos: dano, nexo de causalidade entre a conduta e o dano e o elemento subjetivo (culpa ou dolo) do agente.



    [...]



    Portanto, no presente caso, ainda que depois do recolhimento do autor à prisão tenha havido a ordem de soltura, não há como se afirmar que a atuação do Estado do Paraná por meio da Polícia Judiciária tivesse sido manifestamente ilegal ou abusiva. E, como se sabe, o fato da prisão de indiciados ou Réus, com posterior revogação da prisão, arquivamento de inquérito, ou mesmo absolvição ao final, não constitui, por si só, fundamento a justificar a imposição de condenação ao Estado. 



    Além disso, na espécie, como bem salientado no parecer da Procuradoria Geral da Justiça, também é de se reconhecer a culpa exclusiva do autor, que cometeu falta grave ao violar a tornozeleira eletrônica, conduta que deu causa ao ato praticado e sem o qual o evento não teria ocorrido.



    Considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e o dever de a Administração Pública atuar em conformidade com o que a lei determina, o recolhimento à prisão não se mostrou excessivo e ocorreu sem qualquer abuso, não havendo se falar em dever de indenizar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente